Tribunal: CARF
Processo: 13971.720790/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2013
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
NULIDADE PARCIAL. ACÓRDÃO DRJ.
Em concreto, não foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em face do sócio administrador e, por conseguinte, este não foi cientificado para exercer o seu direito de defesa. Logo, não pode a r. decisão recorrida imputar ex officio tal sujeição. Dada ocorrência de vício material, em face da violação ao artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, afasto a imputação da responsabilidade tributária solidária, observado o disposto no artigo 59, §2o, do mesmo diploma legal.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RMF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São válidas as provas obtidas pela autoridade fiscal diretamente das instituições financeiras quando a emissão da RMF cumpriu as determinações constantes do Decreto no 3.724/2001.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha dados bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência de procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do auto de infração.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos do artigo inciso II alínea a, do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de origem não comprovada e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos bancários.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720790/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.834 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
A R ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E CONSULTORIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2013
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
NULIDADE PARCIAL. ACÓRDÃO DRJ.
Em concreto, não foi lavrado termo de sujeição passiva solidária em face do
sócio administrador e, por conseguinte, este não foi cientificado para exercer o
seu direito de defesa. Logo, não pode a r. decisão recorrida imputar ex officio
tal sujeição. Dada ocorrência de vício material, em face da violação ao artigo
59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, afasto a imputação da responsabilidade
tributária solidária, observado o disposto no artigo 59, §2o, do mesmo diploma
legal.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no
2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RMF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São válidas as provas obtidas pela autoridade fiscal diretamente das instituições
financeiras quando a emissão da RMF cumpriu as determinações constantes do
Decreto no 3.724/2001.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral,
no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional as normas dispostas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720790/2015-01
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a Receita Federal obtenha
dados bancários diretamente pelas instituições financeiras quando da existência
de procedimento fiscal. Não há que se falar em nulidade do auto de infração.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigado contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, nos termos
do artigo inciso II alínea “a”, do artigo 530 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a adoção
da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da Lei no 9.430/96:
respeitou os limites legais ao individualizar os lançamentos considerados de
origem não comprovada e intimou e reintimou o contribuinte para comprovar a
origem dos depósitos bancários.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Contudo, dada ocorrência de vício material na decisão
recorrida, em face da violação ao artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, conheço de ofício
o tema e afasto a imputação da responsabilidade tributária solidária do Sr. Vicente Rogério de
Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

Relatório
1.
O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, III, do Anexo II do RICARF,
designou-me para formalizar o presente acórdão, tendo em vista que a Conselheira-Relatora,
Gisele Barra Bossa, deixou de fazê-lo, por ter deixado de integrar o colegiado após o julgamento.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado pela referida Conselheira no repositório
oficial do CARF, o qual se segue.
2.
Trata-se de autos de infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ (e-fls. 20/47) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (e-fls. 49/68),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (e-fls. 70/76) e Programa de
Integração Social - PIS (e-fls. 78/85).
3.
Conforme despacho de saneamento de e-fls. 754, os autos de PIS e COFINS
que constam das folhas 02 a 12 deste processo administrativo fiscal (PAF), ainda que copiados e
não desentranhados, estão sendo controlados no processo 13971.724577/2015-60, vez que,
conforme despacho da r. DRJ de e-fls. 750, autos de infração de COFINS, às e-fls. 02 a 06, e de
PIS, às e-fls. 08 a 12, verificou-se que estes não são decorrentes do auto de infração do IRPJ das
e-fls. 20 a 47, de modo que não havia motivo para terem sido ajuntados com este num mesmo
processo.
4.
Segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 87/100), o lançamento decorreu de
omissão de receita, caracterizada por falta de comprovação da origem de recursos utilizados em
depósitos bancários e por falta de escrituração de notas fiscais de serviços.
5.
Dada a omissão de receitas e diante da imprestabilidade da documentação
fiscal, arbitrou-se o lucro.
6.
Não houve imputação de multa de ofício qualificada e não foi lavrado
termo de sujeição passiva em face do sócio administrador Vicente Rogério de Araújo.
7.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou Impugnação às e-fls.
693/725.
8.
Em sessão de 29 de fevereiro de 2016, a 3a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente as impugnações, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 11-52.088 (e-fls. 758/764), cuja ementa e parte dispositiva receberam o seguinte
descritivo, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

REQUISITOS
ESSENCIAIS.
OBSERVÂNCIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a devida
ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, resta insubsistente a suscitação de nulidade do auto de infração.
EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA ILÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há falar em ilegalidade na obtenção de extratos bancários sem autorização judicial.
A LC 105, de 2001, prevê de forma expressa o repasse pelas instituições financeiras de
informações solicitadas com suporte em seu art. 6o não configura quebra de sigilo
bancário.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS
DE JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no País,
sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade de
normas regularmente editadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n' 9.430, de 1996, dispensa o fisco de laborar
no sentido de produzir provas adicionais à comprovação da omissão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos decorrentes, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, considerar improcedente a impugnação, para
manter integralmente o crédito e confirmar a imputação de responsabilidade Sr.
Vicente Rogério de Araújo. (grifos nossos)
9.
A ora Recorrente foi cientificada da decisão em 11/04/2016 (e-fls. 782) e o
respectivo Recurso Voluntário interposto em 03/05/2016 (e-fls. 784/792), onde reiterou seus
pontos de defesa apresentados em sede de Impugnação, quais sejam: (i) a utilização de
informações bancárias obtidas ao desamparo de autorização judicial seria ilegal e ensejaria
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

nulidade do lançamento; e (ii) o arbitramento teria sido indevido, porquanto haveria condições
de apurar-se o efetivo lucro da empresa.
10.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc.
11.
Conforme exposto no relatório supra, fui designado redator ad hoc para
formalizar o presente acórdão, utilizando o relatório e voto apresentados pela Relatora em sessão
de julgamento. Nesses termos, o conteúdo do voto a seguir transcrito corresponde ao voto
proferido pela Conselheira Gisele Barra Bossa.
12.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
13.
Insta registra que, todos os argumentos trazidos em sede de Impugnação
foram devidamente rebatidos pelo r. voto condutor da decisão de piso e, no Recurso Voluntário
interposto, não foram trazidos aos autos quaisquer elementos de provas adicionais.
14.
Ainda assim, essa relatoria cuidará de reforçar seus elementos de convicção
em cada um dos tópicos a seguir.
Da Inocorrência de Nulidades no Lançamento
15.
Diante das arguições retóricas de nulidade suscitadas pela Recorrente, não é
demais consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72, o
que não se verifica no presente caso.
16.
Do ponto de vista do processo administrativo fiscal federal, o Decreto no
70.235/72 indica os casos de nulidade nos artigos 10 e 59, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
17.
No presente caso, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142 do Código Tributário Nacional.
18.
Da análise dos autos, evidencio que houve a descrição detalhada do fato
gerador dos tributos, assim como de seu enquadramento legal. A matéria e a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas.
19.
A Recorrente notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta e
não tive o seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou impugnação administrativa e
recurso voluntário para contrapor as exigências devidamente fundamentadas pelas autoridades
fiscal e julgadoras, o que demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo
fiscal.
20.
Portanto, devem ser afastadas in totum as arguições de nulidade.
Da Ausência de Termo de Sujeição Passiva Solidária: Do Vício constante da Decisão
Recorrida
21.
Em que pese a ora Recorrente não tenha suscitado essa questão, por tratar-se
de vício material na decisão de 1a instância, essa relatoria passa a se manifestar de ofício sobre
o tema.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

22.
Constou do r. voto condutor da decisão de piso o seguinte registro: “voto
por considerar improcedente a impugnação, para manter integralmente o crédito e confirmar a
imputação de responsabilidade do Sr. Vicente Rogério de Araújo, em relação a qual não houve
questionamento”.
23.
Com efeito, a r. Turma Julgadora manteve tal imputação.
24.
Ocorre que, conforme relatado, não foi lavrado termo de sujeição passiva
solidária em face do sócio administrador Sr. Vicente Rogério de Araújo e, por conseguinte, este
não foi cientificado para exercer o seu direito de defesa.
25.
Dada ocorrência de vício material, em face da violação ao artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, afasto a imputação da responsabilidade tributária
solidária do Sr. Vicente Rogério de Araújo, observado o disposto no artigo 59, §2o, do mesmo
diploma legal1.
Das Potenciais Violações à Dispositivos Constitucionais
26.
Em alguns trechos de sua peça recursal a ora Recorrente busca afastar o
lançamento com base em suposta violação a dispositivos constitucionais.
27.
Contudo,
tal
linha
argumentativa
caracteriza

a
arguição
de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte às infrações e procedimentos
aplicados - in casu, a adoção da presunção de omissão de receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada, a suposta quebra de sigilo bancário e o caráter confiscatório da multa
qualificada-, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente, consoante
estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
28.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.

1 Art. 59, § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

29.
Assim sendo, não há como se acolher tal linha argumentativa e, por
conseguinte, passemos a análise dos demais questões arguidas.
Da Validade da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
30.
Quanto à potencial ausência de motivação por parte da autoridade autuante
para utilização de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), o
relatório fiscal (e-fl. 79) é expresso ao informar que houve a expedição de RMF em razão de a
contribuinte, intimada e reintimada, não ter apresentado os extratos bancários de forma completa
e imprescindível à realização do trabalho fiscal. Nesses casos, a solicitação acaba por se
enquadrar na hipóteses de indispensabilidade previstas no Decreto no 3.724/2001.
31.
O Decreto 3.274, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta a requisição de
informações bancárias prevê a possibilidade de obtenção pela RFB de informações das
instituições financeiras quando: (i) houver sido expedido MPF; (ii) houver procedimento de
fiscalização em andamento e (iii) tais exames forem considerados indispensáveis.
32.
Observo que todos esses requisitos foram cumpridos no presente processo e,
por conseguinte, não restou outra alternativa a autoridade autuante senão proceder à RMF as
instituições financeiras. Assim sendo, não há que se falar em vício procedimental.

Da Ausência de Quebra do Sigilo Bancário
33.
Em que pese a Recorrente não tenha apresentado qualquer esclarecimento
acerca da origem os depósitos bancários, devidamente individualizados pela douta fiscalização,
alegam que a quebra de sigilo bancário seria ilegal e inconstitucional, com base em decisão
plenária do STF.
34.
Acerca da alegação de inconstitucionalidade, o argumento já foi superado
no tópico relativos “as Potenciais Violações à Dispositivos Constitucionais” (itens 18 a 21).
35.
No que concerne ao fornecimento desses dados, encontra-se previsto no
artigo 197, inciso II, do CTN, que as instituições financeiras estão obrigadas a fornecer ao fisco
as informações solicitadas:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros.
[...]
II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

36.
Vejam que, o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. Assim, a partir
da prestação, por parte das instituições financeiras, das informações e documentos solicitados
pela autoridade tributária competente, o sigilo bancário não é quebrado, mas, apenas, transfere-se
a responsabilidade para a autoridade administrativa solicitante e aos agentes fiscais que a ele
tenham acesso no estrito exercício de suas funções, que não poderão violar, salvo as ressalvas do
parágrafo único do art. 198 e do art. 199 do CTN, sob pena de incorrerem em infração
administrativa e penal.
37.
O sigilo bancário possuía regramento específico na Lei no 4.595, de 1964,
que, em seu art. 38 e § 1o, restava expresso que as instituições financeiras conservariam sigilo em
suas operações ativas e passivas e serviços prestados, e que as informações e esclarecimentos
ordenados pelo Poder Judiciário, prestados pelo Banco Central da República do Brasil ou pelas
instituições financeiras, e a exibição de livros e documentos em juízo se revestiriam sempre do
mesmo caráter sigiloso, só podendo a eles ter acesso as partes legítimas na causa, que deles não
poderiam servir-se para fins estranhos à mesma.
38.
A partir da Lei Complementar (LC) no 105, de 10 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras (revogando expressamente o art.
38, da Lei no 4.595, de 1964) determina, no art. 1o, que as instituições financeiras conservarão
sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados; e define, no § 3o, incisos III e IV,
que não constitui violação do dever de sigilo, o fornecimento das informações de que trata o § 2o,
do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, e a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos nos artigos 2o a 7o e 9o, respectivamente.
39.
Com efeito, as autoridades fiscais passaram a requisitar e obter as
informações da movimentação bancária diretamente junto às instituições financeiras, sem
autorização judicial.
40.
Nos termos do artigo 6o e parágrafo único da LC no 105, de 2001,
regulamentado pelo já citado Decreto no 3.724, de 2001, as autoridades e os agentes fiscais
tributários poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive
os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. No mais, o resultado dos exames, as
informações e os documentos devem ser conservados em sigilo, observada a legislação
tributária. A requisição deve ser formalizada por meio de Solicitação de Emissão de Requisição
de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF.
41.
Conforme redação dada pela Lei no 10.174, de 2001, ao § 3o do art. 11 da
Lei no 9.311 de 1996, a RFB resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das
informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo
tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para
lançamento do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

42.
O Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, ao regulamentar o art. 6o da
LC no 105, de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela RFB, de informações
referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas,
definiu no art. 4o e § 1o que poderão requisitar as informações relativas à movimentação
financeira as autoridades competentes para expedir o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e
que a requisição será formalizada mediante documento denominado Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira.
43.
Feitas estas considerações, é clara a inocorrência de quebra do sigilo
bancário, mas mera observância, por parte da autoridade fiscal, da legislação permissiva em
análise.
44.
Ademais, em 2016 o Supremo Tribunal Federal julgou, em repercussão
geral (RE no 601.314/SP), constitucionais os dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que
permitem à Receita Federal obter dados bancários de contribuintes diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DIREITO
AO SIGILO
BANCÁRIO. DEVER
DE
PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo
bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. (...). 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos
parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da
ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a
requisição de informação pela Administração Tributária às instituições
financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações
financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da
esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma
vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da
Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
( STF - Recurso Extraordinário no 601.314/SP - Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski - Julgamento de 22/10/2009) (grifos nossos)
45.
De acordo com a ementa destacada acima, prevaleceu o entendimento de
que a aplicação do normativo não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência
do sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

46.
Conforme assinalado no tópico anterior, ficou claro que a autoridade fiscal
tentou obter a informação por meio de intimações à Recorrente, mas não obteve sucesso
satisfatório. Assim sendo, por mais esse motivo, não há que se falar em quebra ilegal do sigilo
bancário.
Do Arbitramento do Lucro
47.
Conforme consta expressamente do Relatório Fiscal (e-fls. 87/88), as cinco
contas bancárias fiscalizadas “não estavam devidamente escrituradas contabilmente, e não há
hipótese de a conta Caixa contemplar a movimentação financeira havidas naquelas contas
bancárias”.
48.
De fato, tal circunstância indica a ocorrência da hipótese de arbitramento do
lucro prevista no inciso II alínea “a”, do artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), abaixo transcrito:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário. (grifos nossos)
49.
Vejam que, a não escrituração das contas correntes importa em tornar
imprestável a referida escrituração para fins de identificação de sua efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.
50.
E, mesmo não tendo respondido à intimação para comprovar a origem dos
créditos bancários havidos em suas contas, o contribuinte foi novamente intimado a
reescriturar sua contabilidade, incluindo ali a movimentação financeira bancária.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

51.
Constou deste Termo de intimação no 2014.00330-0-04, cuja ciência se deu
em 10/02/2015, a advertência no sentido de que, caso o contribuinte não adotasse as citadas
providências, estaria sujeito ao arbitramento previsto no artigo 530 do RIR/99.
52.
Diante do silêncio da ora Recorrente, correto o arbitramento do lucro nos
anos de 2011 e 2013.
Da Aplicação da Omissão de Receitas por Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada e o Ônus da Prova
53.
Novamente, em sede recursal, a ora Recorrente sustenta que “a simples
hipótese de identificação de depósitos bancários que não teria sido devidamente contabilizado”
não se afiguraria suficiente para caracterização de Receita Bruta e, por consequência, não
poderia ser utilizado como “base de cálculo do imposto de renda e consequentes”.
54.
Nessa esteira, argui que a autoridade fiscal teria preferido simplesmente
inverter o ônus da prova, baseando-se em presunção, sem fazer uma investigação mais
aprofundada, de “sobremaneira lastreada em elementos subsidiários que pudessem trazer
certeza quanto às operações registradas na contabilidade”.
55.
Ocorre que, o artigo 24, da Lei no 9.249/1995, e o artigo 42, da Lei no
9.430/96, não deixam dúvidas de que a contribuinte está sujeita à presunção de omissão de
receita existente na legislação do imposto de renda apurável com base em depósito bancário de
origem não comprovada.
56.
Importante consignar que, conforme dispõe a Súmula CARF no 26: "A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo
da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada".
57.
Portanto, basta ao fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de
origens não comprovadas para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e,
portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
58.
Vejam que, o aproveitamento dos dispositivos supra juntamente com a
interpretação constante da Súmula CARF no 26, devem observar os limites da lei. Não se trata de
"cheque em branco" dado às autoridades fiscais para aplicar indistintamente tal presunção.
59.
Assim, considero fundamental a observância de dois pressupostos para
legitimar a adoção da presunção em questão: respeito aos limites legais constantes do artigo 42,
da Lei no 9.430/96, leia-se individualização dos lançamentos considerados de origem não
comprovada e efetiva intimação do contribuinte para comprovar a origem dos depósitos
bancários.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

60.
Primeiro, a autoridade deve cuidar de respeitar as disposições e limites
constantes, do artigo 42, da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000, 00 (oitenta mil reais).
61.
A partir da análise do dispositivo supra, o lançamento com base em depósito
bancário de origem não comprovada tem validade apenas se a autoridade fiscal individualiza os
depósitos que entende como não comprovados, para que, com base nessa segregação, o autuado
se defenda e apresente provas.
62.
Nesse sentido, é o r. Acórdão no 1302-001.642, cuja ementa segue abaixo
transcrita, verbis:
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
POR
VALORES
GLOBAIS.
FALTA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A
ausência de intimação que discrimine individualizadamente os créditos a serem
comprovados, nos termos da lei, implica a improcedência do lançamento".
(Processo no 18471.001400/200736, Acórdão no 1302-001.642, 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária/ 1a Seção, Sessão de 5 de fevereiro de 2015, Relator Waldir Veiga Rocha).
(grifos nossos)
63.
Da leitura do julgado em questão, fica claro o dever da autoridade fiscal de
intimar regularmente o contribuinte para que esclareça a origem dos créditos bancários e de fazer
constar da intimação a discriminação individualizada dos valores a serem comprovados. Tais
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

deveres asseguram o direito dos contribuintes ao contraditório efetivo e a ampla defesa2, bem
como convergem com o disposto no artigo 142, do CTN.
64.
Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o
fato adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico
de se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido.
65.
Os indícios em questão decorrem de questões fáticas levantadas tanto pela
autoridade fiscal, por meio de suas plataformas tecnológicas de dados, como pelo contribuinte,
que legalmente intimado, deve fazer prova da origem dos créditos bancários recebidos e
demonstrar a ocorrência de lançamentos em duplicidade e/ou que não correspondem às receitas
tributáveis, como é o caso dos resgates, estornos e transferências entre contas do mesmo titular.
66.
No presente caso, a douta autoridade fiscal cuidou de atender os dois
pressupostos hábeis a legitimar a presunção de omissão de receitas dos créditos bancários
de origem não comprovada.
67.
A Recorrente foi intimada e reintimada a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes, conforme relações individualizadas.
68.
Importante reforçar que, a Recorrente não apresentou, no curso do processo
administrativo e nem em seus instrumentos de defesa, justificativa ou comprovação da origem
dos recursos bancários que deram azo ao lançamento.
69.
Diante da presunção legal de que esse montante na verdade se origina de
receita tributável auferida e não declarada, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem
dos recursos.
70.
Complementarmente, vale reforçar que foram devidamente excluídos
valores cujas rubricas não são consideradas entradas efetivas (estornos, transferências de
mesma titularidade, cheques devolvidos, e outros).
71.
Do exposto, considero irreparável a condução do procedimento
fiscalizatório que ensejou a lavratura do auto de infração e a condução do processo
administrativo fiscal no tocante à aplicação da presunção de omissão de receitas constante do
artigo art. 42 da Lei no 9.430/96.

2 Lei no 13.105/2015
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais,
aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório.
Lei no 9.784/1999
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.834 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720790/2015-01

Tributos Reflexos
72.
Mantido o lançamento de IRPJ, igual sorte deverá caber aos lançamentos
dele decorrentes, quais sejam os de CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
PIS/Pasep - Contribuição para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e Cofins - Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social, tendo em vista que todos se assentam sobre o mesmo fundamento fático.
Conclusão
73.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Contudo, dada
ocorrência de vício material na decisão recorrida, em face da violação ao artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, conheço de ofício o tema e afasto a imputação da responsabilidade
tributária solidária do Sr. Vicente Rogério de Araújo.
74.
É o que se reproduz do voto da Relatora Gisele Barra Bossa.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Redator ad hoc

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital